Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA. PREQUESTIONAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há no Acórdão embargado vícios de omissão, contradição e obscuridades, aptos à modificação do julgado, notadamente quando descritas as razões suficientes para manutenção da higidez do título executivo.
2. A só interposição dos Embargos de Declaração tem a força jurídica para prequestionar os dispositivos de lei federal trazidos em suas razões.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos.